Tribunal: STF
Processo: RE 282128
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO
POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.